Tribunal: TJSP
Processo: 1134542-02.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Ação de cobrança – Seguro obrigatório DPVAT – Prova pericial indicativa do nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trânsito – Incapacidade parcial e permanente verificada - Condenação da seguradora em indenizar a requerente – Inconformismo da requerida - Inadimplência da autora não desobriga a seguradora do pagamento da indenização – Entendimento da Súmula 257/STJ – Repartição das

Ementa:
Ação de cobrança – Seguro obrigatório DPVAT – Prova pericial indicativa do nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trânsito – Incapacidade parcial e permanente verificada - Condenação da seguradora em indenizar a requerente – Inconformismo da requerida - Inadimplência da autora não desobriga a seguradora do pagamento da indenização – Entendimento da Súmula 257/STJ – Repartição das verbas da sucumbência – Apelo provido em parte.